Tribunal: TJBA
Processo: 8001844-77.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8001844-77.2023.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: LEANDRO MENDES DA SILVA

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

K

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL POR RAZÃO DE GÊNERO, AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO MÍNIMA. DESCABIMENTO. VERBA LEGÍTIMA E RAZOÁVEL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.

I.
CASO EM EXAME

1. Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Réu Leandro Mendes da Silva, contra Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Itabuna-BA, que o condenou nos arts. 147 e 129, § 13, ambos do CP, e art. 24-A da Lei n.º 11.340/2006, impondo-lhe as penas totais de 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão e 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção, em regime inicial semiaberto. A Defesa pede a absolvição do Acusado por insuficiência probatória, a exclusão ou redução da verba indenizatória mínima estipulada em favor da vítima, no valor de R$ 2.000 (dois mil reais), e a concessão da gratuidade judiciária.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber (i) se existem provas suficientes para a condenação do Réu; (ii) se é cabível a exclusão ou redução da verba indenizatória mínima fixada em favor da vítima; e (iii) se é possível a isenção das custas processuais nesta sede.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria dos crimes imputados ao Réu encontram-se demonstradas mediante provas suficientes e idôneas, com destaque para o firme relato judicial da ofendida, dotado de reconhecido valor probante, bem como robustecido por captura de tela que atesta as mensagens intimidatórias do agente e perícia que aponta as lesões corporais sofridas pela vítima; além da narrativa, na instrução, de amiga que presenciou a tentativa de atropelamento veicular realizada pelo Acusado e visualizou as missivas ameaçadoras por ele enviadas. Por outro lado, mostrou-se isolada e fantasiosa a negativa do Réu, o qual, ademais, admitiu ter plena ciência das medidas protetivas previamente impostas. Assim, é de rigor a confirmação da Sentença Condenatória.

4. Conforme tese firmada pelo STJ (Tema Repetitivo n.º 983), nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, é possível a fixação de indenização mínima a título de dano moral, desde que haja requerimento expresso, independentemente de indicação da quantia ou instrução específica. Na espécie, houve pedido explícito, na Denúncia, de estipulação da verba indenizatória, em alusão ao art. 387, inciso VI, do CPP, tendo a Sentença arbitrado o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia moderada e insuscetível de decréscimo.

5. A análise do pedido de gratuidade judiciária incumbe ao Juízo da Execução, pois competente para aferir, após o trânsito em julgado da condenação, a capacidade efetiva e atual do Apenado para arcar com as custas processuais, mesmo porque sua situação financeira é passível de modificação. Precedentes do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de Apelação parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. De ofício, retifica-se erro material no montante total da pena de detenção, para reduzi-la a 01 (um) ano, 01 (um) mês) e 13 (treze) dias.

Tese
s
de julgamento:

1. A palavra da vítima possui destacado valor probante, especialmente no âmbito dos crimes ocorridos no âmbito doméstico e familiar, frequentemente praticados sem a presença de eventuais testemunhas.

2. Nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, é possível a fixação de indenização mínima em favor da vítima, desde que haja requerimento expresso do Órgão Acusatório ou da ofendida, independentemente de indicação da quantia ou instrução específica.

3. A análise do pedido de gratuidade judiciária compete ao Juízo da Execução, o qual, após o trânsito em julgado, avaliará a efetiva e atual possibilidade do Sentenciado no sentido de arcar com as custas processuais.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 129, § 13, e 147; Lei n.º 11.340/2006 (LMP), art. 24-A; CPP, art. 387, inciso IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo n. 983; STJ, 5.ª Turma, AgRg no AREsp 1.225.082/MS, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 03.05.2018, DJe 11.05.2018; STJ, 6.ª Turma, AgRg no AREsp n. 1.003.623/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 01.03.2018, DJe 12.03.2018; STJ, 5.ª Turma, AgRg no REsp n. 2.208.196/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 18.06.2025, DJEN 25.06.2025; STJ, 6.ª Turma, AgRg no AREsp n. 2.645.060/MG, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, j. 10.06.2025, DJEN 16.06.2025; STJ, 5.ª Turma, AgRg no AREsp n. 1.601.324/TO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 18.02.2020, DJe 28.02.2020; STJ, 6.ª Turma, AgRg no AREsp n. 1.964.121/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 08.02.2022, DJe 15.02.2022.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Recurso de Apelação

n.º 8001844-77.2023.8.05.0113
, oriundos do Juízo de Direito da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Itabuna, sede na qual figura como
Apelante
o Réu
Leandro Mendes da Silva
, e como
A
pel
ado
, o
Ministério Público do Estado da Bahia.

A
cordam
os Desembargadores integrantes desta Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

conhecer

em parte
da Apelação
e,
nessa extensão,
negar
-lhe provimento
, retificando, de ofício, erro material no cálculo do montante total da pena de detenção, para reduzi-la ao patamar de 01 (um) ano, 01 (um) mês e 13 (treze) dias, tudo nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora